Tribunal: STF
Processo: RE 1581018
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue transcrita:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. COMBUSTÍVEIS. REGIME ESPECIAL. LEI Nº 10.865/2004. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O artigo 5º, caput, e §§ 4º e 8º da Lei 9.718/1998, na redação dada pela Lei 11.727/2008, preconiza que, no caso da comercialização de álcool, inclusive para fins carburantes, o PIS/COFINS sobre combustíveis submete-se à regime especial de apuração e pagamento, adotando alíquotas específicas previstas ou ad valorem, calculadas sobre o metro cúbico do produto, autorizando o Poder Executivo a fixar coeficientes para redução de tais alíquotas, com alteração para mais ou para menos, em relação à classe de produtores, produtos ou sua utilização. 2. A opção pelo regime especial da Lei nº 10.865/2004 é facultativa ao contribuinte. Não há falar em inconstitucionalidade quanto à fixação das alíquotas no regime especial de tributação do PIS/COFINS sobre combustíveis (de forma específica, incidentes sobre os metros cúbicos de combustível). (Doc. 100, p. 10).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 120).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 102, § 2°; 149; 150, I, e § 6°; 153, § 1°; e 195 da mesma Constituição (doc. 142). Para tanto, sustenta-se a:



    [...] inconstitucionalidade do critério quantitativo do regime especial de apuração do PIS/COFINS previsto no artigo 5º, §4º da Lei nº 9.718/98, bem como dos decretos que lhe deram concretude (Decreto n° 6.573/08, Decreto n° 7.997/13, Decreto n° 8.164/13, Decreto n° 9.101/17 e Decreto nº 9.112/17). (Doc. 142, p. 42). 



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, menciono o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.435.939 AgR/RS, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 4/12/2023, cuja ementa passo a transcrever:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ART. 5º DA LEI Nº 9.718/1998. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA Nº 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que., para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas n º 279 e 280/STF). 3. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula n º 284/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (grifei).



    Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso não prosperaria. É que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência firmada no sentido de que não compete ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para ampliar a incidência da concessão de benefício fiscal, de modo a alcançar situação não contemplada na legislação aplicável. 



    Assim, é inviável, no caso dos autos, a pretensão de concessão de situação fiscal mais favorável ao contribuinte, sem a devida previsão na legislação pertinente. Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, destaco o julgamento do Recurso Extraordinário 1.504.006 ED-AgR/PR, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 25/4/2025, cuja ementa transcrevo a seguir: 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. COMBUSTÍVEIS. REGIME ESPECIAL. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo. 2. Recurso extraordinário interposto contra acórdão que considerou constitucional o regime especial facultativo da Lei nº 10.865/2004 em relação à fixação da base de cálculo das alíquotas de tributação do PIS/COFINS sobre combustíveis. 3. A decisão agravada entendeu que o acórdão a quo está em harmonia com a orientação já sedimentada na Corte, no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário alterar os limites objetivos e subjetivos estabelecidos na concessão de benesse fiscal prevista em norma infraconstitucional, para alcançar situação legalmente não contemplada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 6. Não pode o Poder Judiciário atuar como legislador positivo e, a partir de princípios constitucionais, em especial o princípio da isonomia, escolher nas normas pertinentes os elementos que compõe a parte monetária do tributo e estabelecer uma nova forma de apuração da obrigação tributária. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental conhecido e não provido (grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator